Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO OTAVIO SOARES CORREA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0703181-53.2020.8.07.0015, proposta em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu o pedido de adiamento do retorno ao trabalho. Em suas razões recursais, narra ser empregado público desde 20/3/2000. Afirma ter desenvolvido diversas doenças de natureza psiquiátrica em razão do ambiente de trabalho a que se submetia, situação que exige o uso contínuo de medicação. Acrescenta que sua incapacidade de laborar está relatada em laudo médico produzido. Sustenta que a avaliação da Junta Médica Oficial não observou seu quadro clínico atual. Defende que o retorno imediato ao trabalho tem aptidão de causar consequências irreversíveis em sua vida profissional. Pretende que a perícia realizada seja desconsiderada. Busca, liminarmente, seja determinado seu afastamento do trabalho até a data da realização da perícia designada em juízo (6/4/2020), o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de id 14634046, determinou-se o esclarecimento se houve efetivo retorno ao trabalho em 19/2/2020, data determinada pelo empregador. Em resposta, o agravante juntou a petição de id 14694122. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. Acerca do tema, destaca Celso Antônio Bandeira de Mello que “presunção de legitimidade é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...)” (Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 419). Na hipótese sob exame, o Instituto Nacional do Seguro Social apresentou dois laudos distintos. No primeiro, datado de 10/1/2020 (id 14556488 - Pág. 97), registrou-se que: SEGURADO COM RELATO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO APÓS SER DESCOMISSIONADO DE FUNÇÃO NO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVA INCAPACIDADE LABORAL AO EXAME MÉDICO PERICIAL ATUAL. (grifou-se) Por seu tuno, na perícia realizada em 18/2/2020 (id 14556488 - Pág. 98), consignou-se que: BANCÁRIO EMPREGADO COM QUADRO DE INSATISFAÇÃO LABORAL IMPORTANTE(VIDE HMA), COM QUADRO ANSIOSO E DEPRESSIVO LEVE DE CONTROLE AMBULATORIAL, SEM SINAIS DE INCAPACIDADE ATUAL.RELATO DE TENOSSINOVITE DE FLEXORES DOS DEDOS, MAS COM US DENTRO DA NORMALIDADE. (grifou-se) Portanto, recaem sob o laudos médicos elaborados pelo INSS a mencionada presunção de legitimidade. É somente com a prova pericial produzida em juízo e assegurado o contraditório que se poderá refutar a conclusão alcançada pelo ente público, de modo que os laudos produzidos unilateralmente pelo agravante – ainda que exteriorizem situação grave – não tem força probatória suficiente para, neste momento processual, impedir seu retorno ao trabalho. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ANTECIPAÇÃO TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CANCELAMENTO. RETORNO AO TRABALHO. PERÍCIA OFICIAL. LAUDOS PARTICULARES. QUESTÃO CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE Deve ser mantida a decisão de indeferimento da antecipação de tutela, por ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e de fundado receio de dano irreparável, quando há necessidade de dilação probatória para confirmar-se a condição de incapacitado, notadamente pela controvérsia causada pela discrepância entre os laudos particulares e o oficial apresentado pelo INSS, o qual goza da presunção de legitimidade por sua qualidade de ato administrativo. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 432343, 20100020059610AGI, Relator: SOUZA E AVILA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2010, publicado no DJE: 7/7/2010. Pág.: 118) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator